Tribunal: TJBA
Processo: 8005251-27.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8005251-27.2020.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO EM GERAL EIRELI

Advogado(s):
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

EMBARGADO:ACI INCORPORACOES LTDA

Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MAGRI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A

PARTE
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Apelo interposto pelo embargado. O embargante sustenta omissão no julgado sob o argumento de que o Colegiado deixou de analisar documentos essenciais, especialmente instrumento de protesto, boleto bancário e nota fiscal, os quais reputa suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente o conjunto probatório apresentado pelo embargante; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração ou ao aclaramento da decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão apta a justificar os Aclaratórios recai apenas sobre questão que deveria ter sido decidida e não sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta a revelar o convencimento do órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões jurídicas e probatórias relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que os documentos apresentados constituíam documentos unilaterais insuficientes para comprovar a tradição das mercadorias diante da impugnação específica da relação jurídica.

A livre valoração motivada da prova pelo órgão julgador não se confunde com omissão, inexistindo vício processual quando a decisão analisa adequadamente os elementos constantes dos autos e apenas adota conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão ou reexame da valoração da prova documental, possuindo função exclusivamente integrativa e aclaratória.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório da parte embargante, razão pela qual se afasta, neste momento processual, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração indevida de embargos com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

A livre valoração motivada da prova não configura omissão apta a ensejar acolhimento de Embargos de Declaração.

Documentos produzidos unilateralmente pelo credor não bastam, por si sós, para comprovar a entrega de mercadorias quando a relação jurídica é especificamente impugnada pelo devedor.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas.

O prequestionamento considera-se configurado quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8005251-27.2020.8.05.0039

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n
.
8005251-27.2020.8.05.0039
,

da Comarca de
Camaçari
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EL
É
TRICOS E DE CONSTRU
ÇÃ
O EM GERAL EIRELI
e

e
mbargad
o,
ACI INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12